Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-75.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. VEÍCULO 0 KM. AMORTECEDORES COM DEFEITO. LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS.
1. A negativa por parte da concessionária de veículos em consertar o automóvel “0 km” adquirido pelo autor, gera o direito subjetivo desse exigir, entre outras alternativas, a substituição do automóvel por outro em perfeitas condições de uso (CDC 18).
2. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.